Tribunal: TJSP
Processo: 2265441-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO À COISA JULGADA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Por força da coisa julgada, a decisão judicial não impugnada, que homologa transação firmada entre as partes, torna-se imutável e indiscutível.